Tribunal: TJMT
Processo: 0004421-13.2012.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004421-13.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROCHEDO LTDA - CNPJ: 04.116.187/0001-44 (APELADO), JOAO BATISTA DE FREITAS - CPF: 200.048.691-68 (APELADO), MARINEZ BARRETO DE FREITAS - CPF: 502.972.019-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0004421-13.2012.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT.

Apelada
:
Materiais de Construção Rochedo Ltda. e outros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DEMORA NA PERFECTIBILAZÃO DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0004421-13.2012.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT.

Apelada
:
Materiais de Construção Rochedo Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
,

em face
da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos
da ação de execução por título extrajudicial que move contra Materiais de Construção Rochedo Ltda. e outros
, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, a apelante defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que a morosidade processual na elaboração dos atos processuais não se deu por conta do autor, visto que sempre atuou com zelo na demanda, visando o recebimento dos seus créditos, e requerendo sempre a tempo, o que de direito. Além disso, durante a pandemia ocorreu demora expressiva nos cumprimentos de mandado de citação/intimação/penhora, bem como pelo fato da necessidade de digitalização dos autos. Ademais, aduz que o requerimento de citação editalícia não é ato repetitivo, haja vista que até o momento, em que pese os requerimentos realizados (desde o ano de 2017), a exequente foi conivente com o pleito de nulidade da citação por edital requerido pela Defensoria Pública, para evitar qualquer espécie de nulidade, colaborando com o processo.

Afirma que o decurso de tempo da presente demanda não ocorreu por desídia da autora, não havendo se falar em prescrição, razão pela qual requer-se a anulação da r. sentença, com retorno dos autos à origem, oportunizando utilizar dos meios necessários para satisfação do crédito, diante da inteligência da Súmula 106/STJ e art. 240, §3o, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0004421-13.2012.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT.

Apelada
:
Materiais de Construção Rochedo Ltda. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos, que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, ajuizou, em 22.06.2012, ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Materiais de Construção Rochedo Ltda., João Batista de Freitas e Marinez Barreto de Freitas, visando o recebimento R$ 47.927,42 (quarenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), oriundo de Cédula de Crédito Bancário firmadas entre as partes, com vencimento da parcela em 30.04.2011.

Durante a marcha processual, após tentativas infrutíferas de citação dos executados, o douto magistrado
a quo
, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 211710439).

Inconformada,
a apelante defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que a demora da citação deve ser atribuída ao Judiciário, na forma da súmula 106 do STJ. Afirma que o decurso de tempo da presente demanda não ocorreu por desídia da autora, não havendo se falar em prescrição, razão pela qual requer-se a anulação da r. sentença, com retorno dos autos à origem, oportunizando utilizar dos meios necessários para satisfação do crédito, diante da inteligência da Súmula 106/STJ e art. 240, §3o, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da Cooperativa recorrente, o certo é que a razão não lhe acompanha. Explico.

Na verdade, pelo que se denota dos autos, a ação foi proposta em 22.06.2012, visando o recebimento de crédito oriundo de CCB – Cédula de Crédito Bancário, com vencimento no dia 30.04.2011 sendo a determinada a citação da executada em 10.07.2012, e que restou infrutífera. (certidão – id. 211710409 - Pág. 109).

Diante disso, a exequente requereu em 29.11.2014 a busca de endereços da parte, via
INFOSEG
e
SIEL
(id. 211710409 - Pág. 127), o que foi deferido em 22.04.2015 (id. 211710409 - Pág. 135).

Em 14.09.2017, o exequente postulou pela citação editalícia (id. 211710409 - Pág. 153), sendo deferido pelo d. magistrado, com a nomeação da Defensoria Pública na qualidade de curador especial (id. . 211710409 - Pág. 159).

A Defensoria Pública apresentou manifestação, arguindo nulidade da citação por edital (id. 211710409 - Pág. 167), seguido de concordância do exequente (id. 211710409 - Pág. 177).

Expedição de carta precatória para a cidade de Campo Grande/MS (id. 211710409 - Pág. 181), em 06.08.2019.

Em 15.07.2023, houve certidão negativa informando que os executados não foram localizados naquele endereço (id. 211710428).

O magistrado determinou a intimação do exequente para manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição (id. 211710434), o que foi refutado pelo apelante (id.

211710436).

Desse modo, diante inocorrência da interrupção do prazo prescricional antes da citação válida, o condutor do feito, em 22.02.2024, reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição e julgou
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 211710439).

À vista disso, consoante bem observado pelo d. magistrado,
“(...) a obrigação inadimplida teve vencimento em 30/04/2011, ao passo que a ação foi distribuída em 22/06/2012, e despacho citatório proferido em 10/07/2012. Contudo, como não houve perfectibilização da citação
até o momento
, não se pode falar em interrupção da prescrição (art. 240, § 2o, “in fine”). Operou-se, portanto, a prescrição, o que justifica a imediata extinção do feito.”
(id. 212014746).

Isso porque, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, na espécie, o título executivo objeto da demanda trata-se de Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes, com vencimento em 30.04.2011, cujo prazo prescricional é trienal
na forma do art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Nesse norte soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de título de crédito.
[...]”
(TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16 – negritei).

Com efeito, reafirmo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC.

Logo, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, tanto é que deferiu buscas pelos sistemas conveniados, não havendo dúvidas de que a inércia em requerer a citação da executada é da própria exequente, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Destarte, pela
redação do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a exequente não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal.

Nessa trilha, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação da executada, não há qualquer dúvida quanto a manutenção da r. decisão, à fim de manter o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o do CPC. Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte
.”
(RAC n. 1020272-33.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário
.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0002087-74.2018.8.11.0111, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.03.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024